Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a desconsideração da personalidade jurídica em ação monitória, com alegação de omissão sobre os requisitos do art. 50 do Código Civil e de inversão indevida do ônus da prova, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não:
(i) enfrentar de forma específica a presença de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50); e
(ii) apreciar alegada inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao indicar elementos do caso que revelariam uso da pessoa jurídica para frustrar o adimplemento e ao registrar a ausência de impugnação específica e de contraprova mínima pelas recorrentes.
5. A referência à ausência de elementos pelas rés não configura inversão do ônus da prova, mas valoração da falta de contraprova diante da prova do fato constitutivo apresentada e do conteúdo defensivo deduzido.
6. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam inconformismo com a conclusão do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantido o acórdão em sua integralidade.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração (CPC, art. 1.022) não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou suficientemente as questões controvertidas.
2. A menção à ausência de contraprova, diante dos elementos já valorados, não configura inversão do ônus da prova e não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 50.